Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-30.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE VEREADOR TENHA TRANSFORMADO SERVIDOR COMISSIONADO EM MOTORISTA PARTICULAR, ASSIM OBTENDO VANTAGEM ILÍCITA COM PREJUÍZO AO ERÁRIO – RECURSO DO RÉU PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.